Tribunal: TCU
Processo: 006.484/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1982/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 006.484/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Alisson Bruno Oliveira de Lima (CPF XXX.453.044-XX); Amauri Morais Devitz de Moura (CPF XXX.654.604-XX); Bruno Otavio Bonzanini (CPF XXX.266.049-XX); Bruno de Oliveira Bretas Poletti Jorge (CPF XXX.777.526-XX); Felippe Luiz Paradela Mendes (CPF XXX.031.817-XX); Jorge Andre Francisco Cysneiros de Vasconcelos (CPF XXX.135.914-XX); Lailson Tavares Alcantara de Pontes (CPF XXX.209.684-XX); Luiz Arthur Veiga Batista Bentes (CPF XXX.147.391-XX); Luiz Fernando Dias (CPF XXX.239.729-XX) e Renan Alves Lidioneta da Silva (CPF XXX.873.688-XX). 1.3. Unidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.